Tribunal: TJMT
Processo: 0006318-76.2012.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0006318-76.2012.8.11.0040
Recorrente : MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP
Recorrido : OLIMPIO RIGON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARINGA PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI - EPP, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o aresto exarado pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id. 19127476:
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - CESSÃO DE CRÉDITO – TRANSMISSÃO DE OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - PAGAMENTO DO DÉBITO AO CREDOR PRIMITIVO ANTES DA CESSÃO – DESONERAÇÃO DA DÍVIDA – ARTIGO 292 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
A cessão de credito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação da cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o ajuizamento da ação, se inadimplente, a fim de receber os direitos cedidos (REsp no 1.604.899 – SP, julgado em 11/04/2018).
No entanto, fica desonerado da dívida o devedor que, antes da cessão crédito, paga ao devedor primitivo, inteligência da primeira figura do artigo 292 do Código Civil.
Sendo julgados procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação da obrigação, a extinção da ação de execução é medida que se impõe, inclusive com a inversão do ônus da sucumbência.” (N.U. 0006318-76.2012.8.11.0040, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23/10/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 38406480).
Alega violação aos artigos 371, 489 e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão em relação a ausência de comprovação da quitação do débito pela parte Recorrida lastreada exclusivamente no documento de autorização de carregamento do produto (milho).
Aduz, ainda, a inviabilidade da aplicação da multa prescrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, inclusive, em consonância com a jurisprudência, quando da oposição dos aclaratórios para prequestionamento da matéria.
Recurso tempestivo (id. 1.026, § 2o, do CPC).
Contrarrazões (id. 50483963).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão
A controvérsia processual reside no aresto que proveu o apelo, reformando a decisão de primeiro grau, para afastar a alegação de obrigatoriedade de prévia notificação do devedor da cessão do crédito para terceiro, bem como reconhecer que houve a quitação do débito ao credor primitivo antes da cessão
A arguição de violação aos artigos 371, 489 e 1.022, II, do CPC, está ancorada na alegação da ocorrência de omissão em relação a inviabilidade do reconhecimento da “autorização de carregamento (id. 8532068)” como prova da quitação do débito, uma vez que “não exprime a efetiva entrega do produto em favor do beneficiário indicado no documento”.
Pois vem, da análise do aresto sufragado, denota-se que a colenda câmara se debruçou a respeito do pagamento do débito pela credor/executado, vejamos (id 19127486):
“No caso em tela, além de incontroverso, resta comprovado por meio do ID no 8532075 que o apelante/devedor OLIMPIO RIGON pactuou com a EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA o TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, cujo valor do crédito correspondente a 4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos, que seria pago em duas parcelas de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos, com vencimento em 30/07/2011 e 30/07/2012, respectivamente.
Já nos ID no 8532075, encontra-se juntado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO em que EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA, CEDEU à EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP, a totalidade do crédito correspondente a 4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos, que seria pago em duas parcelas de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos, com vencimento em 30/07/2011 e 30/07/2012, respectivamente.
Contudo, muito embora a EMPRESA DEMEIS E DEMEIS LTDA ter cedido à EMPRESA MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP, a totalidade do crédito correspondente a 4.200 (quatro mil e duzentas) sacas de milho em grãos, que seria pago em duas parcelas de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos, com vencimento em 30/07/2011 e 30/07/2012, respectivamente, certo é que a primeira parcela da dívida já havia sido quitada, em 10/08/2011, antes mesmo da assinatura do Instrumento Particular de Cessão de Crédito em 12/03/2012. Portanto, ficando em aberto tão somente a segunda parcela de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho em grãos, que não é objeto da execução.
A aludida quitação da primeira parcela, objeto da cobrança, foi efetuada ao credor primitivo DEMEIS & DEMEIS LTDA, na pessoa de seu sócio proprietário MARCELO DEMEIS, conforme comprova a “AUTORIZAÇÃO” de carregamento de ID no 8532068, inclusive constando no documento de forma explícita que o pagamento se refere à primeira parcela equivalente a 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho.
Aliás, o Sr. MARCELO DEMEIS, além de sócio proprietário da DEMEIS & DEMEIS LTDA também é sócio da empresa MARIAGRO INSUMOS AGRICOLAS, logo, tinha plenos poderes para autorizar a pessoa de DAVID GANCALVES, a retirar junto ao devedor OLÍMPIO RIGON, a quantidade de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho de 60 quilos cada, dando por quitada a primeira parcela da dívida.
Portanto, não há como o Sr. MARCELO DEMEIS negar que houve o aludido pagamento da primeira parcela, caso contrário, não teria razão de o devedor encontrar-se de posse do documento de ID no 8532068 denominada “AUTORIZAÇÃO”, a qual inclusive está atrelada à dívida originária, ou seja, e a mesma quantidade cobrada na execução, referente à 1a parcela.
Desta forma, nos termos do artigo 292 do Código Civil, primeira figura, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo:
"Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação." Grifei.
Com efeito, sendo pago ao credor primitivo antes da cessão de crédito, o pagamento considera-se bem feito, em homenagem à boa-fé do devedor, que se considera definitivamente desonerado da dívida.
No entanto, ainda que válida a cessão de crédito, o credor primitivo que recebeu a prestação dispôs de direito alheio, enriquecendo-se ilicitamente à custa do cessionário. E terá, consequentemente, que restituir ao lesado tudo quanto indevidamente recebeu do devedor.
In casu, a negociação de restituição entre o cedente e o cessionário, não deve ser de difícil solução – até porque, o responsável pela empresa cedente (Sr. MARCELO DEMEIS) – tem relação de parentesco com o responsável da empresa cessionária MARINGÁ PRODUTORA DE SEMENTES EIRELI – EPP (Sr. JOSÉ DEMEIS).
Diante de todas as circunstâncias, o recurso deve ser provido, em consequência, os embargos à execução deve ser julgado procedentes, com a extinção da ação de execução para entrega de coisa, já que a discussão nos embargos e a cobrança da dívida se refere tão somente à primeira parcela equivalente à entrega de 2.100 (duas mil e cem) sacas de milho, acrescidas de multa contratual de 10% (dez por cento), mais juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária, totalizando 2.658,72 (duas mil, seiscentos e cinquenta e oito) sacas de milho (ID no 8532073)”
Dito isso, do exame da decisão vergastada se denota que houve a análise sobre o ponto dito como omissão, inexistindo, portanto, qualquer vício e, por conseguinte, violação aos artigos 371, 489 e 1.022, II, do CPC.
Ausência de cotejo analítico.
Por fim, em relação à alegação de divergência jurisprudencial, e violação ao art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da imposição da multa processual por embargos de declaração protelatórios, interessante ressaltar que não basta a simples reprodução de ementas, posto que é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido, paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente arguiu a violação ao art. 1.026, §2o, do CPC e trouxe às razões recursais suposta decisão contrária ao aresto sufragado, contudo, deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante todo o exposto, nego seguimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII